Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA MARGEM LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, na qual o consumidor pleiteia a unificação de contratos de empréstimos, a limitação global dos descontos incidentes sobre sua remuneração a 30% e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, sob o argumento de configuração de superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a limitação global dos descontos incidentes sobre folha de pagamento e conta-corrente, à luz da Lei no 10.820/2003 e da Lei no 14.181/2021, diante da alegação de superendividamento; (ii) estabelecer se os descontos realizados pela instituição financeira configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
4. A Lei no 10.820/2003 limita a 30% da remuneração os descontos relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estendendo tal limitação aos contratos de empréstimo com débito autorizado em conta-corrente.
5. Os descontos referentes aos empréstimos consignados observam a margem legal de 30% da remuneração bruta do consumidor, inexistindo extrapolação da consignação permitida.
6. Os débitos realizados diretamente em conta-corrente decorrem de contratos livremente pactuados, com prévia autorização do consumidor, não se sujeitando, por analogia, ao limite previsto para empréstimos consignados.
7. A configuração do superendividamento exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, o que não se verifica quando a renda remanescente do consumidor supera o patamar definido no Decreto no 11.150/2022.
8. A Lei no 14.181/2021 não autoriza a revisão automática de contratos regularmente celebrados, devendo ser preservado o equilíbrio entre a proteção ao consumidor e a segurança jurídica.
9. Ausente conduta abusiva ou ilícita da instituição financeira, a mera cobrança de valores contratualmente devidos não configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando contratos de mútuo com débito autorizado em conta-corrente.
2. Não se configura superendividamento quando, após os descontos legalmente permitidos, permanece preservado o mínimo existencial do consumidor, nos termos do Decreto no 11.150/2022.
3. A cobrança de parcelas decorrentes de contratos bancários regularmente pactuados, sem demonstração de abusividade, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 421; CPC, arts. 487, I, 85, §2o e §11, e 98, §3o; CDC, art. 54-A; Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.863.973/SP, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdão no 1849848, Apelação Cível no 0718142-52.2022.8.07.0007, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17.04.2024.